Tribunal: CARF
Processo: 10120.901624/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.901624/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
SÃO FRANCISCO E SANTA CLARA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 175.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação - DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 175 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18996.27325.250714.1.3.04-3998, em 25.07.2014, e-fls. 73-
78, utilizando-se do crédito relativo pagamento a maior de estimativa de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), código 5993, no valor de R$13.105,12 contido no DARF de
R$40.520,00 recolhido em 28.02.2013, apurado pelo regime de lucro real para compensação dos
débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.901624/2015-28
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901624/2015-28

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 79-83:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 12.105,12.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/04 no 104-001.177, de 29.09.2020, e-fls. 87-90:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado, considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o entendimento do
Despacho Decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 17.02.2021, e-fl. 93, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.03.2021, e-fls. 95-102, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DIREITO
O contribuinte pode optar pelo pagamento mensal do IRPJ por estimativa, nos
termos do art. 2a da Lei 9.430/96 (redação vigente à época): [...]
A referida Lei garante ao contribuinte o direito à compensação do saldo do
imposto, se negativo: [...]
No presente caso, o contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ, fato
devidamente demonstrado nos arquivos contábeis já juntados. Nesse sentido, trecho do
balanço patrimonial de fls. 21, apontando prejuízos acumulados em 2013 de -
R$732.641,54: [...]
Também nesse sentido, DIPJ 2014 (ano-calendário 2013), Ficha 06A, fls. 38:
[...]
No mesmo caminho, informando existir Imposto de Renda pago por Estimativa
e que o
imposto devido é negativo, DIPJ 2014 (ano-calendário 2013), Ficha 12A, fls.
49: [...]
Além dos referidos documentos contábeis, é fato incontroverso que houve
recolhimento de DARF relativo a janeiro de 2013, Código Receita 5993, no valor
originário de R$40.520,00, arrecadação em 28/02/2013. Referido DARF foi
devidamente utilizado como lastro do crédito compensado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901624/2015-28

Para os Julgadores de primeiro grau, no entanto, a DCTF original aponta a
existência de débito de IRPJ por estimativa e o mencionado DARF quitando-o.
Desconsiderou-se conjunto probatório hábil e idôneo demonstrando a existência
do crédito, bem como o fato de que a DCTF foi declarada muito antes da apuração
final do IRPJ efetivamente devido.
A contribuinte sequer foi intimada acerca da irregularidade no preenchimento
de PER/DCOMP para que procedesse a retificação da DCTF.
Abrir essa possibilidade é um poder/dever da autoridade fiscal, hábil a garantir
o direito ao contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade
material. Sob esse aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não poderia ser
diferente. Os atos praticados pela administração tributária devem ser norteados pelo
princípio da verdade material, sob pena de enriquecimento ilícito da União.
A Receita Federal não deve olvidar dos princípios que regem a Administração
Pública, em especial do princípio da eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e do
artigo 2o, da Lei n. 9.784/1999.
A eficiência deve ser pensada a partir da cooperação e da obtenção de
resultados proporcionais e efetivos à continuidade das atividades empresariais e à justa
arrecadação.
As autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles contribuintes
que claramente estão dispostos a cumprir os ditames legais, mas que se equivocam
diante da pública e notória complexidade do sistema tributário brasileiro. [...]
Estando devidamente comprovada a existência do crédito compensado por meio
do DARF devidamente pago, DRE, Balanço Patrimonial, Razão Contábil e DIPJ,
todos juntados às fls. 12 a 72 dos autos do processo administrativo, quando do
protocolo da manifestação de inconformidade, mister o provimento do presente
recurso voluntário.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
glosa, requer seja acolhido o presente Recurso Voluntário para homologar a
compensação realizada por meio de PERDCOMP.
Subsidiariamente, requer-se seja dada oportunidade ao contribuinte para
retificar sua DCTF e realizado novo julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901624/2015-28

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório, já
que houve erro no preenchimento do Per/DComp porque o crédito se refere ao saldo negativo do
IRPJ ano-calendário 2013.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901624/2015-28

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre a falta de retificação da DCTF o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015, prevê que “a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito como se fosse saldo negativo do ano-
calendário de 2013 a partir do acervo fático-probatório composto do Livro Razão de e-fls. 26-28,
conforme a Súmula CARF no 175.
Direito Superveniente: Súmula CARF no 175
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901624/2015-28

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 175 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.832 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.901624/2015-28

Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital